Tribunal: TJMT
Processo: 0022537-45.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022537-45.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JENILFFERSON SILVA BISPO - CPF: 010.164.481-71 (APELANTE), FELICIO AUTO CENTER LTDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS ] E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CORRUPÇÃO DOS MENORES,

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE FAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO A CORRUPÇÃO DE MENORES OU REDUÇÃO DAS PENAS -

PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES INCONTROVERSA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DO DELITO EM COMPANHIA DO APELANTE ADMITIDA PELOS ADOLESCENTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL - DELITO FORMAL

- SÚMULA 500 DO STJ -

DELITO CONFIGURADO COM A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR MANTIDA – CULPABILIDADE - EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AUTORIZADA - PREMISSA DO STJ -

FRAÇÃO DE

AUMENTO

DE

1/6

(UM SEXTO) PARA

CADA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - ÉPOCA DO FATO -
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA -
FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap no 44278/2018)

A existência de mais de uma qualificadora [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas ] autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base circunstâncias do crime (STJ, HC no 537.325/SP).

Isso porque,
o
c. STJ
“tem entendido razoável e proporcional a fração de

aumento

de

1/6

para

cada

circunstância judicial”
(HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

O
c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022537-45.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JENILFFERSON SILVA BISPO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JENILFFERSON SILVA BISPO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 472555), que o condenou por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas ] e corrupção de menores, em concurso formal, a 7 (sete) anos e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §1o e § 4o, I e IV, do CP e art.244-B do ECA c/c art. 70, do CP - (ID 27783994).

O apelante sustenta que: 1)

não haveria
“provas acerca da corrupção dos menores”
; 2) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável; 3) a reincidência não estaria demonstrada.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor ou reduzidas as penas (ID 27784960).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 27784962).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 34582473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12.11.2016, por volta das 03h50min, no estabelecimento comercial denominado ‘Felicio Auto Center’, localizado na avenida Couto Magalhaes, n.° 330, bairro Centro, em Várzea Grande/MT, o denunciado JENILFFERSON SILVA BISPO, previamente ajustados e em comunhão de desígnios com os adolescentes Douglas Henrique da Silva Souza e Carlos Alberto Mello Luz, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo (serra das trancas de portão), subtraiu 02 (dois) pneus marca HANKOOK, 03 (três) pneus marca FTRESTONE, 02 (02) pneus marca HANKOOK/Optmus, 02 (dois) pneus marca HANKOOK/Optimus 186/6OR14, 01 (um) .pneu marca HANKOOK 205/70 R15 e 01 (uma) bateria marca HELIAR, 60 amperes, todos de ‘propriedade da vítima Felícia Auto Center Ltda.[...]

Depreende-se similarmente, que da pratica delituosa do 1° fato, em mesma local e data, em companhia dos adolescentes Douglas Henrique da Silva Souza e Carlos Alberto Mello Luz, o denunciado JENILFFERSON SILVA BISPO, facilitou, de forma voluntaria e consciente, a corrupção do mesmo.

Destarte, o Ministério Público Estadual denuncia JENILFFERSON SILVA BISPO como incurso no artigo 155, § 1o, § 4o, inciso I e IV do Código Penal e no artigo 244-B da lei 8.069/1990 (ECA) [...].
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 27783455)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ao praticar o delito com o auxílio de dois menores, o Réu também infringiu a norma contida no art.244-B do ECA, que incrimina a conduta daquele pratica ou induz à prática de infração penal a pessoa menor de 18 anos de idade.[...]

Isto posto JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, nas penas do art. 155, § 1o e §4o, I e IV do CP e art.244-B da Lei no 8.069/90, JENILFFERSON SILVA BISPO, brasileiro, filho de Erzanira Veríssima da Silva Bispo e Arthur Bandeira Bispo, nascido em 22/09/1984, em Cuiabá/MT.

a) art. 155, § 1o e §4o, I e IV do CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico pelas certidões constantes nos autos que o Réu não tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu não há informações que possam influenciar na aplicação da pena. [...]

A culpabilidade do Réu se mostra anormal e merece maior reprovabilidade sua conduta, eis que o delito foi praticado mediante a união de esforços de três pessoas, o que, inegavelmente, facilita a execução da atividade criminosa.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter dinheiro fácil, o que é inerente ao fato.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito.

Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 155, § 4o, I e IV).

Consta dos autos que o Réu é reincidente, tendo sido condenado anteriormente pela prática de crimes contra o patrimônio, razão pela qual, incide a agravante descrita no art. 61, I, do CP. Agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando, pois, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incide na espécie, ainda, a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando, pois, 06 (seis) anos de reclusão e torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, c e § 3o).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

b) art.244-B da Lei no 8.069/90

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico pelas certidões constantes nos autos que o Réu não tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu não há informações que possam influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade, observo que o fato, em si, apresenta maior reprovabilidade, já que o Réu corrompeu duas vítimas, sendo uma delas, seu primo.

Mesmo sendo as vítimas imaturas, seu comportamento contribuiu para a prática do delito.

O motivo que levou o Réu à prática do delito foi a necessidade de obtenção de lucro fácil, pouco se importando com as consequências de seus atos na vida de pessoas ainda em fase de formação física e psicológica.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Consta dos autos que o Réu é reincidente, razão pela qual, incide a agravante descrita no art. 61, I, do CP. Agravo, pois, a pena em 04 (quatro) meses, resultando, pois, em 02 (dois) anos de reclusão, e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde o início, em regime aberto.

Verifica-se, no presente caso, a ocorrência do concurso formal de crimes, eis que, ao teor do art. 70 do CP, este ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Resta evidente que a corrupção de menores (art.244-B da Lei no 8.069/90) se deu em razão da prática do delito do furto (art. 155, §1o e § 4o, I e IV, do CP) na companhia dos adolescentes, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

Pelo exposto, aumento em 1/6 (um sexto) a pena do furto, fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando esta em 07 (sete) anos e 12 (doze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto [...].”
(Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito - ID 27783994)

Pois bem.

Na fase policial, colheram as declarações de Jefferson André Braga, policial militar (ID 27783458), Wagner Ferreira da Silva, policial militar (ID 27783459),
Douglas Henrique da Silva Souza,
adolescente (ID

27783465), Carlos Alberto Mello Luz, adolescente (ID

27783465), Helton Felício Canoff, vítima (ID 27783461), Ildemar de Souza Campos, investigador de Polícia (ID 27783460), e do apelante (ID 27783463).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Helton Felício Canoff (Relatório de Mídias - ID 27784964), os policias militares Jefferson André Braga (Relatório de Mídias - ID 27784964), Wagner Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 27784964).

No caso, a participação dos adolescentes
Douglas Henrique da Silva Souza [17 anos] e Carlos Alberto Mello Luz
[15 anos] no furto mostra-se incontroversa, visto que confirmada pelos policiais militares Jefferson André Braga e Wagner Ferreira da Silva, em ambas as fases da persecução penal (ID 27783458/ID 27783459/Relatório de Mídias - ID 27784964). Os próprios adolescentes, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, admitiram a prática do delito em companhia de JENILFFERSON SILVA BISPO (ID 27783465).

Com efeito, a corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap no 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

Assim sendo, a condenação [por corrupção de menor] deve ser mantida.

Passam-se as análises das dosimetrias.

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A existência de mais de uma qualificadora [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base circunstâncias do crime (STJ, HC no 537.325/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.11.2019).

Todavia, o aumento da pena em 2 (dois) anos, em razão de uma circunstância desfavorável afigura-se desarrazoado.

Isso porque,
o
c. STJ
“tem entendido razoável e proporcional a fração de

aumento

de

1/6

para

cada

circunstância judicial”
(HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Em sua vez, o apelante, à época do fato [12.11.2016], possuía condenação por tentativa de furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], com trânsito em julgado em 23.3.2015 (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 330217 e 423774/Comarca Cuiabá), a caracterizar a reincidência.

O
c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019), de modo a tornar a pena intermediária a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira-fase, a incidência da majorante do furto noturno (CP, art. 155, § 1o) enseja o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), ao que transforma-se a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 12 (doze) dias-Multa por ser mais benéfica.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) entre o furto e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conservado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020